Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705149-75.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Ação civil pública. Tomografia computadorizada. Riscos vermelho e amarelo. Reserva do possível e separação de Poderes. O princípio da reserva do possível não serve como trincheira para perenizar a omissão do Estado ou a prestação insuficiente de serviços a que está obrigado pela CF para atender direitos fundamentais nela assegurados - dignidade, vida e saúde - que podem e devem ser tutelados pelo Judiciário sem risco de ofensa à separação de Poderes, sobretudo considerando a magnitude dos direitos violados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 20, 22 e 23, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que o acórdão impugnado admitiu a intervenção direta do Poder Judiciário na execução da política pública abstrata de atendimento à população, via SUS, determinando a realização de atos que, embora não especificados, encontram-se submetidos a prazo certo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assevera afronta aos artigos 2°, 5°, inciso II, e 37, caput, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que a fixação de prazo para atendimento material a determinada prestação – no caso dos autos, o exame de tomografia computadorizada, com contraste sem sedação – é matéria reservada ao princípio da legalidade estrita, que não pode ser exercitado de forma abstrata pelo Poder Judiciário, sob pena de direta violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 20, 22 e 23, todos da LINDB, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a turma julgadora concluiu que (ID 57281635): “(...) Embora a demanda por tomografia computadorizada possa ter sido incrementada em decorrência da Covid-19, já lá se vão três anos, vale dizer, tempo suficiente para a normalização dos serviços de modo a atender satisfatoriamente à demanda ordinária. No entanto, observa-se considerável aumento da lista do que esperam a prestação do serviço. Quando do ajuizamento da ação (ago/21), 29 pacientes (categoria vermelha), 7.435 (amarela), 117 (verde) e 72 (azul), aguardavam a TC com contraste sem sedação (id 41360193). Já em out/23, conforme informações prestadas pela Secretaria de Saúde (id 52794230), aquela primeira categoria alcançou 8.219 pessoas, ao passo que a segunda teve pequeno decréscimo para 6.211, não havendo comprovação de melhoria no ano corrente. (...) Com efeito, o quadro tornou-se intolerável, ofensivo à dignidade de milhares de pessoas, cuja saúde e mesmo a vida não raro dependem da TC para o diagnóstico de enfermidades ou como suporte para o acompanhamento do tratamento respectivo.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 2°, 5°, inciso II, e 37, caput, todos da CF. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/2024). Ademais, como já dito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021